Tribunal: TJMT
Processo: 0006589-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÃO CRIMINAL No. 0006589-35.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: FAGNER MORAES DOS SANTOS E FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação da defesa e manteve sentença condenatória por tráfico de drogas, reconhecendo a materialidade, autoria e a dosimetria da pena aplicada, bem como a aplicação do tráfico privilegiado à corré com redução mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os seguintes pontos:
(i) suposta ausência de provas materiais e de interceptações ou testemunhos que demonstrassem o domínio da droga pelos réus;
(ii) alegada omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo;
(iii) ausência de fundamentação quanto à fixação da pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão;
(iv) não aplicação da fração máxima de 2/3 na redução de pena da corré pelo tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou todas as teses defensivas, concluindo pela existência de provas suficientes, como interceptações telefônicas, apreensão da droga e testemunhos harmônicos.
4. A negativa de absolvição e a manutenção da pena-base foram devidamente motivadas com base nos maus antecedentes e na significativa quantidade de entorpecente apreendida.
5. A fixação da fração mínima de 1/6 no tráfico privilegiado à corré também foi fundamentada na jurisprudência local, considerando a quantidade da droga apreendida.
6. Os embargos visam rediscutir o mérito da causa e reavaliar as provas, o que não se admite nessa via recursal.
7. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão que justifica o acolhimento de embargos de declaração exige ausência de manifestação expressa sobre questão relevante suscitada pelas partes, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente e análise clara das teses defensivas. 2. A pretensão de rediscussão do mérito e revaloração das provas não é cabível em sede de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/03/2019; TJMT, ED 103846/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 28/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006589-35.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FAGNER MORAES DOS SANTOS - CPF: 705.760.711-37 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 049.644.311-93 (EMBARGANTE), NILVA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 052.809.521-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS GOMES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação da defesa e manteve sentença condenatória por tráfico de drogas, reconhecendo a materialidade, autoria e a dosimetria da pena aplicada, bem como a aplicação do tráfico privilegiado à corré com redução mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os seguintes pontos:

(i) suposta ausência de provas materiais e de interceptações ou testemunhos que demonstrassem o domínio da droga pelos réus;

(ii) alegada omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo;

(iii) ausência de fundamentação quanto à fixação da pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão;

(iv) não aplicação da fração máxima de 2/3 na redução de pena da corré pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou todas as teses defensivas, concluindo pela existência de provas suficientes, como interceptações telefônicas, apreensão da droga e testemunhos harmônicos.

4. A negativa de absolvição e a manutenção da pena-base foram devidamente motivadas com base nos maus antecedentes e na significativa quantidade de entorpecente apreendida.

5. A fixação da fração mínima de 1/6 no tráfico privilegiado à corré também foi fundamentada na jurisprudência local, considerando a quantidade da droga apreendida.

6. Os embargos visam rediscutir o mérito da causa e reavaliar as provas, o que não se admite nessa via recursal.

7. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão que justifica o acolhimento de embargos de declaração exige ausência de manifestação expressa sobre questão relevante suscitada pelas partes, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente e análise clara das teses defensivas. 2. A pretensão de rediscussão do mérito e revaloração das provas não é cabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/03/2019; TJMT, ED 103846/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 28/03/2019.

RE L A T Ó R I O

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de FAGNER MORAES DOS SANTOS e FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 9/5/2025 (ID 285197867), desta 4a Câmara Criminal, que
negou provimento ao recurso da defesa, mantendo
a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Nas razões, a defesa alega haver omissão no
o acórdão.

Ressalta que o acórdão não enfrentou o cerne da argumentação defensiva, quais sejam: ausência de provas materiais, inexistência de interceptações telefônicas, mensagens ou testemunhas que comprovem seu domínio sobre os entorpecentes, bem como, a decisão é omissa quanto a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Sustenta que
“...o acórdão afirmou que a pena-base de 7 anos e 6 meses foi fixada com base na "quantidade de droga e maus antecedentes" (fls. 285197867, p. 4), mas não detalhou como as circunstâncias judiciais negativas foram quantificadas, violando o art. 93, IX, da CF/88...”

(ID 286212362-pag. 4).

Por fim, alega que o acórdão reconheceu que Flávia teve participação secundária no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, mas aplicou apenas a redução mínima de 1/6 da pena, fundamentando-se na quantidade apreendida (2,06 kg de maconha), não justificou por que essa quantidade impediria a aplicação da redução máxima de até 2/3.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN,
é pela rejeição
dos presentes embargos de declaração:

“Sumário: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Inexistência de vícios na decisão embargada – Pretendida reapreciação de matéria já tratada expressamente por este Sodalício – Impossibilidade de reforma – Rejeição que se impõe.”
(ID 292601352)..

É o relatório.

V O T O

Os presentes embargos visam a reforma do acórdão (ID 285197867), que
À UNANIMIDADE
manteve a sentença condenatória dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas:

“EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas;

(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena do réu;

(iii) analisar o pleito de aplicação do tráfico privilegiado em favor da ré em seu grau máximo;

(iv) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelas provas colhidas, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e testemunhos, bem como a apreensão da droga durante a "Operação Dilúvio II". A versão defensiva mostrou-se inconsistente frente às provas robustas dos autos.

5. A dosimetria da pena aplicada a Fagner, considerando a quantidade de droga e os maus antecedentes (sete condenações transitadas em julgado), foi fundamentada de forma idônea, sendo proporcional à gravidade dos fatos.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, embora reconhecido para Flávia, a fração de redução foi mantida em 1/6, fundamentada na quantidade de droga apreendida (2,060 kg de maconha), seguindo a jurisprudência local.

7. A isenção das custas processuais não pode ser concedida no âmbito da apelação, devendo ser pleiteada no juízo da execução penal, conforme previsão do art. 804 do CPP e entendimento consolidado na jurisprudência. (...)”

Quanto a omissão

do acórdão atacado, os embargantes sustentam que o acórdão
não enfrentou o cerne da argumentação defensiva,
consistente em ausência de provas materiais, inexistência de interceptações telefônicas, mensagens ou testemunhas que comprovem seu domínio sobre os entorpecentes, bem como, a decisão ser omissa quanto a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Contudo, no presente caso, não se verifica a alegada omissão no acórdão combatido, porquanto houve o enfrentamento da matéria acima ventilada
, conforme se extai do trecho do voto:

“Apesar de os apelantes Fagner e Flávia negarem a posse da droga apreendida, as provas constantes dos autos são satisfatórias e denotam o contrário da versão apresentada pelos acusados.

Isso porque a prisão em flagrante da droga e demais objetos apreendidos no termo de apreensão, só foi possível em virtude da investigação denominada "Operação Dilúvio", conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta Capital.

Durante as investigações, foram autorizadas interceptações telefônicas, em que se apurou que o apelante FAGNER, conhecido como “Seu Zé”, mesmo custodiado em unidade prisional, exercia a função de liderança em um grupo criminoso dedicado à prática de roubos e ao abastecimento de pontos de venda de drogas, popularmente conhecidos como “bocas de fumo”.

Como bem destacado nos fundamentos da sentença originária, o réu Fagner utilizava o telefone de número (65) 99271-2137, que estava registrado em nome de sua esposa, a corré FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS, conforme informado no relatório técnico n. 009/2017 elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil.

Consta ainda que durante as investigações, ficou constatado que o apelante era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, era responsável pelo pagamento mensal referente aos pontos de comercialização de drogas sob seu comando.

Essa obrigação financeira foi evidenciada em diálogo captado entre FAGNER e indivíduos identificados como “Nego” e “Carol”, ocorrido no dia 05 de outubro de 2016.

Durante diligências, a polícia localizou RENAN, identificado pela vítima, em um veículo Ecosport prata (placa NJD5829), produto de roubo e usado para transporte de drogas. RENAN, membro do Comando Vermelho, era responsável por abastecer pontos de venda de entorpecentes. As investigações indicaram que o tráfico ocorria na rodoviária da Capital, motivando a intensificação das buscas.

Na abordagem ao veículo, próximo à rodoviária, foram detidos Renan Bernardo dos Santos Amorim, Nilva de França Ferreira, Luis Otávio Alves de Queiros e Lucas dos Santos Gomes Cardoso. No interior do carro, os policiais encontraram um revólver calibre .38 (numeração NL171011), seis munições, um colete balístico e dois tabletes de maconha escondidos sob o banco dianteiro.

Após a abordagem, o núcleo de inteligência apontou que uma pessoa em um hotel próximo estava com drogas. No local, os policiais encontraram a adolescente Emanoela Gonçalves com uma mala contendo 16 tabletes de maconha.

Renan e Nilva foram condenados por tráfico e associação para o tráfico (autos n. 0029721-29.2016.811.0042). Posteriormente, interceptações telefônicas revelaram que FAGNER, mesmo preso, organizava o transporte dos 18 tabletes de droga, enquanto FLÁVIA, seguindo ordens do marido, entregou os dois tabletes apreendidos no Ecosport.

Esses fatores, investigações seguidas de interceptação telefônica e a prisão em flagrante, constituem conjuntos que levaram a presente ação penal contra FAGNER e FLÁVIA.

Destaco, por oportuno, os testemunhos dos policiais civis Maxwel José Pereira e Leandro Gomes, em juízo:

“(...)” (Testemunho do Policial Civil LEANDRO GOMES em juízo - ID. 121330779).

“(...)” (Testemunho do Policial Civil Maxwel José Pereira em juízo - ID. 121330780).

Corroborando os fatos contidos na denúncia e as provas colhidas durante a persecução penal, que apontam os réus como autores do crime de tráfico de drogas, há ainda as declarações de Emanoela Gonçalves:

“(...)Pelo conjunto de provas acima examinadas, dadas as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante dos comparsas e a apreensão da droga, alinhados aos testemunhos policiais e da declarante Emanoela, bem como as provas colhidas pela interceptação telefônica, têm-se fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas e sua autoria pelos acusados Flavia e Fagner.

A versão acusatória é harmônica e incisiva em descrever que o acusado Fagner contratou Emanoela para vir buscar a droga e os demais objetos, com a ajuda da ré.

Cabe observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. A propósito, assim fundamentou o douto juízo sentenciante:

“é ônus dos réus provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado” (Sentença – pag. 575-PDF).

Torno a tecla, os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e em consonância com as provas dos autos.

A defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que levam a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

O apelante sim tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade à luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação.

Quanto à validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça: “...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” (STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

A vista do todo exposto, inviável o pedido absolutório devendo ser mantida a sentença condenatória..”
(ID 285197867).

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar pontos ou questões relevantes suscitadas pelas partes. No entanto, ao contrário do que alega o embargante, verifica-se, a partir da decisão acima transcrita, que o acórdão recorrido examinou adequadamente as teses defensivas, bem como as provas materiais e testemunhais constantes dos autos, em conformidade com o quadro fático. Assim, não há que se falar na alegada omissão.

No que se refere ao segundo ponto
, consistente na alegação de que o acórdão não teria analisado e fundamentado a manutenção da pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, do réu, observa-se que tal questão foi devidamente enfrentada e justificada na própria decisão embargada, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“Analisando a dosimetria da pena contida nos autos, vislumbra-se que o juízo sentenciante considerou a quantidade da droga (14.400 kg de maconha) e os maus antecedentes, sendo que neste último caso foram utilizadas 6 condenações transitadas em julgado.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que a fração da pena-base deve ser entre 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre a pena média, também há entendimento de que havendo fundamentação adequada e específica é possível a fração em maior rigor, o que entendo ser aplicada ao caso, porquanto trata-se de acusado que ostenda ao menos seis condenações transitadas em julgado, as quais foram valoradas como maus antecedentes, bem como a quantidade da droga apreendida.

Desse modo, os fundamentos empregados para fixar pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão são idôneos e não merece reparo.”

Por fim,
quanto ao pedido, nas razões defensivas, para reconhecer o tráfico privilegiado em favor da ré FLAVIA (art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006), em seu patamar máximo, o acórdão atacado manteve o entendimento o da sentença, considerando que
“
O magistrado sentenciante, ao fixar a fração de 1/6 para o tráfico privilegiado, fundamentou com base na quantidade de droga observando o entendimento deste Tribunal de Justiça, de que “(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Desse modo, mantenho a fração de 1/6 fixada pelo juízo monocrático.”

Assim, não há qualquer razão para o acolhimento dos presentes embargos, pelos fundamentos já expostos. As teses apresentadas nas razões recursais, bem como as provas constantes dos autos, foram devidamente analisadas e sopesadas, o que resultou em decisão unânime por parte deste Tribunal. Verifica-se, portanto, que os embargados caracteriza mero reexame de matéria fática, consistente em rediscutir o mérito da causa e promover novo juízo de valor sobre as provas já devidamente apreciadas e valoradas por este colegiado.

Ademais, é importante ressaltar que o órgão julgador não está vinculado à obrigatoriedade de rebater, de forma exaustiva, todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pelas partes, conforme demonstra o seguinte julgado, verbis:

Nesse sentido:

(TRF-2)
“As matérias estão devidamente fundamentadas dentro do livre convencimento do juiz, que não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os fundamentos apresentados pelas partes. 4- Basta apenas que decida todas as matérias abordadas e apresente o fundamento, como procedido, mormente em relação ao tema abordado, qual seja, quanto à manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face de ambas reclamadas. 5- A atenta leitura dos presentes embargos revela que a ora embargante pretende nova análise de matéria fática, o que é vedado na presente fase processual. 6 - Nada a acrescentar, ainda que para fins de prequestionamento. Para reforma do julgado, a parte embargante deve socorrer-se do remédio que a lei lhe faculta. 7 - Embargos de declaração rejeitados.”
(TRT-2 10010522020205020717 SP, Relator.: FERNANDO ANTONIO SAMPAIO DA SILVA, 13a Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 23/03/2022)

(TJMT)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...) Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos.”
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado.

Ante o exposto
, rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025